Tribunal: TJDFT
Processo: 0749035-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749035-76.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os credores agravam da decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0004564-83.2010.8.07.0007 – id 214754323), que, em cumprimento de sentença, homologou o laudo pericial ids 213272221-213272226, fixando o débito em R$ 399.859,81. Narram que a matéria discutida é baseada em cálculos, relativos ao contrato entabulado entre as partes e à sentença de mérito que reconheceu que a agravada não abateu do saldo devedor dos agravantes a importância de R$ 60.000,00, correspondente a 20 parcelas de R$ 3.000,00, sobre os quais não devem incidir juros e correção, pois quem deu causa no não abatimento dos juros foi a agravada, Alegam, em suma, que o débito foi totalmente quitado, conforme tabela apresentada no id 66302532 – p. 14, cabendo a extinção do feito com fundamento no CPC 924, II. Aponta perigo de dano na possibilidade de expropriação de bens para adimplemento de dívida já paga. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano, pois a decisão agravada não prevê atos expropriatórios, outrossim, em decisão posterior (id 217940116 – autos principais), o Juízo a quo determinou que se aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator